Tribunal: TJMT
Processo: 1016319-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016319-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MITSUO KENNEDY AIDA - CPF: 771.814.179-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), ALCIDES BERTOTI PEREIRA - CPF: 099.261.609-30 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA ENCANTADO LTDA - CNPJ: 73.942.492/0001-08 (AGRAVADO), NILTO SANGALLI - CPF: 082.784.580-49 (AGRAVADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (AGRAVADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DE IMÓVEL - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO - DISCORDÂNCIA DO CREDOR - AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA MAIOR EFICIÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a substituição da penhora, é necessário, além da expressa concordância do credor, que o devedor comprove de forma consistente que será menos onerosa para ele e mais eficaz para a Execução (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1016319-14.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Tabaporã que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Manutenção de Posse, indeferiu a substituição da penhora e o chamamento do feito à ordem quanto ao pagamento dos honorários advocatícios.

O agravante aduz que o imóvel penhorado foi avaliado em R$2.270.000,00 enquanto o débito, atualizado, é de R$145.000,00.

Argui que, caso seja levado a leilão, terá enorme prejuízo. Por isso pede a aplicação do art. 847 do CPC.

Diz estar claro na sentença que os honorários deveriam ser rateados entre os executados, visto que proferida na vigência do CPC de 1973, e não de 2015, no entanto estão sendo cobrados apenas dele.

Argumenta que chamou o feito à ordem para análise dessa matéria, pois é de ordem pública.

Sob a alegação de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, pela sua reforma.

Liminar indeferida (ID n. 101689966).

Contraminuta no ID n. 103197954.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ao tratar dos honorários sucumbenciais, o agravante tenta mais uma vez alterar coisa julgada ocorrida no AI n. 1010020-89.2019.8.11.0000, inclusive confirmada no STJ.

Na referida decisão constou que a resolução do mérito gera a responsabilidade solidária dos devedores, cada um obrigado à integralidade da dívida, como estabelece o art. 264 do Código Civil.

Essa conclusão é facilmente obtida da simples leitura de parte do dispositivo da sentença. Confira-se:

“
Condeno os requeridos nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios do patrono dos autores, que arbitro, nos termos do art. 20, §4o, do CPC, em R$30.000,00 (trinta mil reais), face à complexidade e importância econômica da demanda, a necessidade de colheita de provas em outras comarcas, e ao tempo de tramitação do processo
” (fls. 13 do ID n. 101242497).

Portanto, a matéria está preclusa, o que impede a sua revisão pelo Tribunal (art. 507 do CPC/2015), ainda que seja de ordem pública e que o
decisum
tenha sido prolatado na vigência do CPC de 1973.

Já a substituição do bem penhorado é regulada pelo art. 847 e seguintes do CPC/15, que exigem o cumprimento de vários requisitos pelo executado, além da concordância do credor.

Na decisão ora recorrida foi indeferida a modificação pleiteada pelo agravante em virtude do excessivo tempo de uso do trator e da não apresentação das suas características essenciais, tais como o valor de mercado e o estado de conservação.

Nenhum desses fundamentos foi sequer mencionado na minuta recursal.

Além do mais, a Execução deve ser processada no interesse do credor e, consoante art. 805,
caput
e parágrafo único, do CPC/2015, só é admitida a substituição da penhora contra sua vontade se demonstrada a existência de meios alternativos mais eficazes.

Pelos mesmos motivos não impugnados pelo agravante, infere-se que essa condição legal não foi cumprida, visto que indicado em substituição bem móvel sem a comprovação de que seria suficiente para quitar o total devido.

Os valores aqui em referência não são incontroversos. O indicado pelo agravante para o imóvel penhorado ainda será objeto de apuração judicial, pois sua avaliação foi determinada também na decisão agravada.

Dessa maneira, não está demonstrado como a modificação pretendida pelo devedor será mais benéfica para a Execução (art. 373, inciso II, do CPC/15).

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. DESINTERESSE DO CREDOR. SÚMULA 83/STJ. MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto. 2. A jurisprudência do STJ entende que, não havendo preponderância do princípio da menor onerosidade do devedor sobre a efetividade da tutela executiva, é possível a recusa do credor ao pedido de substituição do bem penhorado. 3. Concluindo o Tribunal de origem que a negativa de modificação do bem penhorado é legítima e que não houve comprovação acerca do benefício da medida para o devedor, descabe ao STJ reverter o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido
”. (AgInt no AREsp 1725899/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 01/03/2021, DJe de 03/03/2021).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. INVIABILIDADE. MAIOR EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE INEXISTEM MOTIVOS QUE DEMONSTREM O COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DA TURMA JULGADORA. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3. "O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o objetivo primordial da execução é a satisfação do credor, admitindo-se excepcionalmente a substituição da penhora somente nas hipóteses em que efetivamente demonstrada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado" (AgInt no AREsp 1.667.194/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, DJe de 1o/10/2020). 4. Na hipótese, o Tribunal de Justiça assentou, considerando a maior efetividade da execução, que "(...) os bens até agora penhorados (quantias em conta bancária e veículos) possuem maior liquidez do que o imóvel oferecido, o que torna inviável o pedido de substituição". Estando a decisão estadual de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 5. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório, rejeitou o incidente de suspeição, por entender que não havia motivos aptos a afastar a imparcialidade do órgão julgador. Nesse contexto, a modificação do entendimento firmado demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial
”. (AgInt no AREsp 1697151/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/02/2021, DJe de 23/02/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021